Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-69.2018.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700023-69.2018.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NERI VIANA CAMPOS DECISÃO Verifico ter sido prolatada sentença no processo : 0747206-56.2017.8.07.0016 no qual foi proferida a decisão agravada. Desse modo, tem-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator